Tribunal: CARF
Processo: 10166.015802/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.015802/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
REGINA CELIA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 03 a 08), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida com dependente.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.415,52, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.015802/2008-41
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.045 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015802/2008-41

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 1, com as alegações que se seguem, em
síntese.
Relativamente à dependente Clotilde Gomes Costa, aduz que se trata de sua mãe de
criação e tia, tendo sido criada por ela desde os 10 anos de idade, sendo que a relação de
dependência econômica entre a contribuinte e a Sra. Clotilde, foi reconhecida pelo
Banco do Brasil, mediante processo administrativo. Posteriormente foi transferida para
a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil CASSI, conforme
documentos anexos.
Em relação às despesas médicas, esclarece que os recibos referentes a tratamentos
dentários não foram solicitados, por isso estão sendo anexados os documentos
correspondentes.
Requer a revisão do lançamento e consequentemente da multa aplicada.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 27/04/2011, no acórdão 03-042.779, às e-fls. 44 a 50, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 57
a 89, afirmando, em síntese, que:

É o relatório.
Voto
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.045 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015802/2008-41

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 56, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 12/07/2011, apresentando manifestação apenas em
12/08/2011, e-fls. 57, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital